Tribunal: TJES
Processo: 0004691-17.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004691-17.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH LOMEU ABRAHAO

APELADO: ALFREDO HIIBNER DE LIMA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MARGARETH LOMEU ABRAHÃO
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso de apelação interpostos por
MARGARETH LOMEU ABRAHÃO
, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 4983367),
MARGARETH LOMEU ABRAHÃO
argumenta que houve omissão no acórdão embargado: (i) deixou de levar em conta que a embargante jamais cumpriu a parte nuclear do acordo; (ii) inaplicabilidade da teoria da
actio nata
; (iii) omissão quanto ao dever de fundamentação das decisões judicias.

Pois bem.
A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO AFASTADA. REMANESCE INTERESSE EM RECEBIMENTO DO IMPORTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO QUE SE INICIOU COM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INADIMPLEMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. REMISSÃO EXIGE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA. INOCORRÊNCIA DE RENÚNCIA EXPRESSA OU PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA SUPRESSIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando que as ações de execução – cuja satisfação a apelante assumiu como contraprestação pela aquisição de imóvel – tiveram seus débitos pagos pelos próprios apelados, sub-rogando-se na condição de credores, não há que se falar em perda da objeto pela sua extinção.

2. À luz da teoria da actio nata, o marco temporal de início do prazo prescricional é o momento em que a parte lesada tem ciência inequívoca do dano. Caso em que somente houve ciência inequívoca do dano quando efetivada constrição judicial.

3. A remissão, prevista no artigo 385 e seguintes do Código Civil, não se presume, dependendo da vontade inequívoca do credor nesse sentido e da aceitação do devedor.

4. Conforme orienta o STJ, o instituto da supressio “indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa” (STJ, AgInt no REsp nº 1841683, Rel. Min Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

5. Não houve inércia dos apelados, relacionando-se o lapso temporal transcorrido à faculdade conferida à apelante de prosseguir com as ações de execução. Assim que houve ciência da violação do direito foi ajuizada a ação de execução ora embargada, inexistindo legítima expectativa de renúncia.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0004691-17.2018.8.08.0038, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, obscuridade ou contradição na referida manifestação judicial.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão e contradição que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo apelo.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre determinados temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.
Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

MARGARETH LOMEU ABRAHÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/01/2024 às 14:08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49096617012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)